Tribunal: TJBA
Processo: 8036294-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036294-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNICAMPO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI, TAHYCE BARDINI SOUZA, HILANA CARVALHO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: JOAO RICARDO NICEZIO ESTEVES e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA SALVATORI, AMANDA LETICIA MINKS

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO.
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO REQUERIDA NA INICIAL. OFENSA AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC.
NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Segundo inteligência dos arts. 141 c/c 492 do Código de Processo Civil, é nula a sentença que julga pedido diverso do requerido pelo autor.

A decisão agravada se mostra
extra petita
, na medida em que o Julgador conheceu e decidiu questão não suscitada pelos embargantes, ora agravados, consistente na concessão parcial da tutela de urgência para
determinar a suspensão da decisão proferida nos autos principais que deferiu a penhora sobre o imóvel objeto da demanda,
o que
impõe a desconstituição do julgado.

A decisão extra petita é tradicionalmente considerada como aquela que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor.

Restando caracterizado o julgamento extra petita, há nulidade da decisão, o que enseja a sua cassação.

Preliminar acolhida, decisão cassada.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e de Agravo Interno
nº
8036294-26.2025.8.05.0000,

da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como Agravante
UNICAMPO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
e, Agravados,
RICARDO NICEZIO ESTEVES e Outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar do Agravado, acolher a preliminar do Agravante e
DAR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
JULGANDO
PREJUDICADO o Agravo Interno,
nos termos do voto condutor.